Tribunal: TJPA
Processo: 0007959-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007959-21.2020.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em
nulidade
, pois
conforme consta dos autos, os policiais estavam em ronda no Canal São Joaquim, no município de Belém, local conhecido por venda e uso de drogas
, onde estava o acusado dentro de um veículo, em atitude suspeita, momento em que após solicitação de diversas paradas, o réu atendeu a ordem policial. Em revista no veículo foram encontradas as drogas embaixo do tapete do carro e quantia em dinheiro no porta-luvas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

2. Esclareço que incabível a aplicação do tráfico privilegiado, no
quantum
máximo (2/3), pois consta da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, que o réu responde a outros processos de mesma natureza deste, denotando, assim, que faz da traficância seu meio de vida.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO DE SOUSA SOARES
, em face da r. sentença, proferida pela Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime tráfico de drogas artigo 33,
caput
, da lei 11. 343/ 2006.

Narra a denúncia,

que no dia 17 de maio de 2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado REGINALDO DE SOUSA SOARES, após o mesmo ter sido flagrado com 02 (duas) embalagens confeccionadas em papel filme, contendo erva prensada, pesando, ao todo, 139g (cento e trinta e nove gramas) e mais a importância em dinheiro de R$1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Ainda de acordo com a denúncia, os policiais militares estavam realizando patrulhamento pelo Canal São Joaquim, no bairro da Sacramenta, quando avistaram um veículo da marca Hyundai, modelo HB20, cor branca, de placa QEQ-2015, ao qual foram emitidos, várias vezes, sinais sonoros para que o condutor parasse, até que o mesmo acatou a ordem.

Prossegue narrando a peça inicial, que, após ter parado o veículo, o denunciado recebeu a ordem para que saísse do mesmo, ocasião em que foi revistado pelos policiais, porém, nesse momento, nada foi encontrado.

Narra, por fim, a denúncia, que já durante a revista no automóvel, foi encontrada, embaixo do tapete do motorista, a droga supramencionada e, no porta-cédulas, a quantia em dinheiro.

Em
razões recursais (ID 16901623 – Págs. 385/390)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da prova obtida em razão da revista pessoal.

No
mérito
, pela aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em
contrarrazões (ID 17529555 – Págs. 394/398)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
total desprovimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de REGINALDO DE SOUSA SOARES, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da prova ilícita. Busca pessoal e veicular.

A defesa pugna pela nulidade da prova obtida em razão da revista pessoal.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada
“busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

In casu
, não há que se falar em
nulidade
, pois
conforme consta dos autos, os policiais estavam em ronda no Canal São Joaquim, no município de Belém, local conhecido por venda e uso de drogas
, onde estava o acusado dentro de um veículo, em atitude suspeita, momento em que após solicitação de diversas paradas, o réu atendeu a ordem policial. Em revista no veículo foram encontradas as drogas embaixo do tapete do carro e quantia em dinheiro no porta-cédulas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada
“busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

In casu
, não há que se falar em
nulidade em razão da busca pessoal
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais revistassem o acusado.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que receberam
denúncia anônima de que o apelante juntamente com seu comparsa estaria vendendo entorpecentes, momento em que a guarnição se deslocou ao local informado e encontrou os acusados com as drogas e quantidade de dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Portanto, ao que se pode notar,
a revista se deu em virtude de fundada suspeita na atitude do condenado
, tendo sido encontrado em estado de flagrância.

Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do apelante.

Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal e veicular, não havendo dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

2. Mérito.

2.1. Aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

A defesa, pugna pela reforma da dosimetria da pena, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e julgo PROCEDENTE a denúncia ministerial, para CONDENAR o réu REGINALDO DE SOUSA SOARES, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo agora a dosar a pena do acusado, nos termos dispostos nos arts. 68 e 59, ambos do CP, e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

(...)

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, a quais foram todas favoráveis, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, pois inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como causa de diminuição e/ou causa de aumento de pena.

Ressalta-se, por oportuno, que não é cabível a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, posto que o réu ostenta registro de outras ações penais em curso, o que evidencia a sua habitualidade delitiva, conforme mencionado no corpo da fundamentação da presente sentença.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, b do CP, e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado na data do pagamento, conforme disposto no art. 49, § 1º e 2º do CP, devendo ser paga a pena pecuniária no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão. (...)”.

Na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de aumento ou de diminuição.

Esclareço que incabível a aplicação do tráfico privilegiado, no
quantum
máximo (2/3), pois consta da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, que o réu responde a outros processos de mesma natureza deste, denotando, assim, que faz da traficância seu meio de vida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024